Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001963-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA - CPF: 060.777.921-79 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001963-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado no 6 da TCCR/TJMT].

É necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, que ostenta condenação recente por crime de porte ilegal de arma de fogo, além de outras passagens pelo cometimento de crimes contra o patrimônio, o que demonstra a insuficiência de cautelares diversas [art. 319, CPP].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001963-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que o paciente
“é pessoa trabalhadora”
, tem ocupação lícita e residência fixa e que a droga apreendida não lhe pertence.

Aduz que a decisão é
“genérica”
, padecendo de fundamentação concreta, e que não estão preenchidos os requisitos legais para a adoção da medida extrema.

Discorre sobre o princípio da homogeneidade e postula a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade e nesta condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas ou prisão domiciliar.

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001963-09.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, como já consignei na análise do pedido de liminar, destaco que
os precedentes citados na exordial
[HC’s n. 1000568-79.2024.8.11.0000 e 1001209-67.2024.8.11.000],
ambos de minha Relatoria
, não se amoldam ao caso
sub oculis
, uma vez que
o cenário fático daqueloutras ações mandamentais indicava que aqueles pacientes não ostentavam registros criminais pretéritos
.

Dito isso, anoto que BRUNO DAVID, vulgo ANJINHO, de 20 [vinte] anos de idade, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no dia
08/01/2024
, em razão de, ao avistar a viatura policial, ter dispensado algo em um lote vazio na Rua das Pitangas, em Ipiranga de Norte.

De acordo com as declarações prestadas pelos PM’s WELLINGTON JOSÉ DA SILVA CAMPOS e MICHEL DE SOUZA SIFRONI,
“a guarnição parou a viatura policial devido à fundada suspeita e

ao verificarem o objeto jogado pelo suspeito, encontraram uma sacola plástica transparente contendo 10 papelotes de substância análoga a cocaína
e um aparelho celular de marca REDMI NOTE 12 de cor preta; QUE foi realizada a busca pessoal no suspeito e nada de ilícito encontrado; QUE o suspeito afirmou para a guarnição ser dono dos entorpecentes e do celular; QUE em razão disso recebeu voz de prisão, momento em que o suspeito tentou se afastar da guarnição e correr, sendo imobilizado e algemado”
.

Ao ser qualificado em seu interrogatório, no qual foi acompanhado por sua advogada, BRUNO DAVID informou que reside em Tangará da Serra, não tem filhos, é usuário de maconha e
já foi indiciado por homicídio e ocultação de cadáver na Comarca de Diamantino
, negando a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Submetido à audiência de custódia, o flagrante foi homologado e, após prévio requerimento do Ministério Público, a prisão foi convertida em preventiva e a decisão está fundamentada na reiteração delitiva do paciente,
verbis
:

“[...] Destaco também que
a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado que o autuado possui reiteração delitiva
, sendo que O c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento de que
“a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva”
(HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar dos autuados.
Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia
, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017)”.

Registro que apesar da pouca idade – 20 [vinte] anos –,
BRUNO DAVID ostenta registros criminais desde a adolescência
por atos infracionais análogos a
tráfico de drogas, associação para o tráfico e ameaça
[Comarca de Rosário Oeste], além de ter sido indiciado – como ele próprio noticiou em seu interrogatório – por
homicídio e ocultação de cadáver.

Acresço que nos registros do Núcleo de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública o paciente é
apontado como possível membro da facção criminosa Comando Vermelho
, consoante se denota da documentação acostada ao Inquérito Policial.

Para a segregação cautelar, basta a existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime, requisitos estes preenchidos na ação penal de origem.

Em relação à prisão preventiva propriamente dita, a mera leitura da decisão combatida nesta ação mandamental é suficiente para constatar que, ao contrário do que afirma o impetrante, ela possui, sim, fundamentação concreta, qual seja,
a necessidade de garantia da ordem pública, representada pelo risco de reiteração delitiva do paciente
.

Emoldurado o quadro fático, concluo que a prisão preventiva de BRUNO DAVID está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte deste a edição do Enunciado no 6,
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar
não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade
, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
" (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023].

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante do exposto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024